Tribunal: TJDFT
Processo: 0740132-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740132-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0727126-14.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão ID 19700155 indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Despacho ID 20568531 intimando a parte sobre manutenção de interesse, ante a prolação de sentença nos autos originários, tendo a parte quedado-se inerte. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que houve prolação de sentença na ação originária e que o presente recurso analisava decisão que deferiu tutela de urgência, entendo que houve perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020 16:33:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador